Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO OU CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISUM MANTIDO.
1. O Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça prevê o cabimento da Reclamação/Correição Parcial apenas no processo penal, “contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”, nos termos dos artigos 232 e seguintes. Logo, a impugnação apresentada à decisão interlocutória por meio de ação denominada de “Correição Parcial” não pode ser admitida, por evidente ausência de previsão legal para processamento.
2. A Reclamação/Correição Parcial não pode ser usada como sucedâneo recursal. Assim, proferida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada na origem, cabia à parte manejar o respectivo Agravo de Instrumento, e não a presente Correição Parcial, a evidenciar a inadequação da via eleita.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.